Tribunal: TJDFT
Processo: 0754818-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754818-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO PACIENTE: RONIVALDO ALECRIM BRANSFORD AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Ronivaldo Alecrim Bransford, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no âmbito do processo de referência 0728746-85.2025.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde 02/06/2025, acusado, em tese, da prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, e receptação, tipificada no art. 180 do Código Penal, em razão de ter sido flagrado portando aproximadamente 73,02 gramas de maconha, além de R$ 261,00 em espécie, ocasião em que também foi apreendida uma bicicleta posteriormente identificada como produto de crime. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. O impetrante, em síntese, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea, apoiando-se em presunções abstratas acerca da gravidade do delito. Afirma que a quantidade de entorpecente apreendida, embora superior ao parâmetro indicativo de uso pessoal, não é suficiente, por si só, para demonstrar a dedicação do paciente à atividade de traficância profissional, destacando a inexistência de elementos típicos do comércio ilícito, como balança de precisão, anotações, embalagens para fracionamento ou expressiva quantia em dinheiro. Ressalta, ainda, que os depoimentos policiais colhidos em juízo apresentaram contradições relevantes, especialmente quanto à dinâmica da abordagem, à localização da droga e à suposta tentativa de evasão, fragilizando os indícios que embasaram a segregação cautelar. Alega, também, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa no Distrito Federal, vínculos familiares e exercício de atividade laboral lícita, não havendo elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa estruturada. Defende a aplicação do princípio da proporcionalidade, bem como da presunção de inocência, prevista no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, sustentando ser plenamente cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, que se mostrariam adequadas e suficientes para assegurar a ordem pública e a regular tramitação do processo. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, diante da ausência de elementos seguros de traficância, entendendo-se desnecessária e desproporcional a manutenção da custódia cautelar no caso concreto. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea, apoiando-se em presunções abstratas acerca da gravidade do delito. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas e receptação) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia recebida nos seguintes termos (ID 79391495, págs. 97/99): No dia 2 de junho de 2025, entre as 19h30 e as 19h45, na Quadra 2, conjunto 5, vila estrutural, Setor norte, Estrutural/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de maconha, fracionada, sem acondicionamento, com massa líquida de 73,02g (setenta e três gramas e dois decigramas), conforme laudo definitivo no 62984/2025-IC - ID 238274436. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ADQUIRIU/CONDUZIA, em proveito próprio, a bicicleta GTA, cor preta fosco, com listras vermelhas, ARO 29, N° do quadro 201448733, coisa que sabe ser produto de crime, conforme ocorrência no 2.257/2017-0 - ID 238101288. Consta dos autos, durante patrulhamento no Setor Norte da Estrutural, equipe da polícia militar visualizou um indivíduo conduzindo uma bicicleta que, ao perceber a aproximação da viatura, passou a adotar comportamento suspeito e se evadiu do local. Diante da atitude adotada, foi iniciado acompanhamento e, logo em seguida, realizada a sua abordagem. Durante busca pessoal, foram localizadas diversas porções prensadas de maconha no bolso do casaco do abordado. Indagado sobre a origem da droga, RONIVALDO afirmou tê-la adquirido de uma pessoa desconhecida, na própria região da Estrutural, não sabendo indicar o local exato da transação. Declarou ainda que havia pago R$ 70,00 (setenta reais) pela droga e que pretendia revendê-la por R$ 100,00 (cem reais), ao longo de aproximadamente oito horas, com o objetivo de obter R$ 30,00 (trinta reais) de lucro. Ademais, durante o registro da ocorrência, os policiais verificaram que a bicicleta conduzida pelo denunciado era produto de roubo. (...) A denúncia, somada à prisão em flagrante, depoimento de policiais, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 79391495, págs. 118/120): “(...) Gravidade concreta da conduta. No caso em tela, entende-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Com efeito, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram incontestes, consoante auto de prisão em flagrante no 534/2025 – 08a DP (Id. 238101278), auto de apresentação e apreensão no 298/2025 - 08a DP (Id. 238101286) e laudo de perícia criminal - exame físico-químico no 62.984/2025 - IC (Id. 238863649), e tiveram como sustentáculo o inquérito policial, no qual foram colhidos elementos de provas contundentes. Com efeito, o crime de tráfico de drogas foi, em tese, praticado em concurso com o crime de receptação, o que demonstra que a ordem pública merece ser resguardada. É certo, portanto, que a gravidade do fato apurado recomenda a segregação cautelar do agente, pois a sociedade não pode tolerar seu retorno ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. Reincidência (CPP, artigo 310, § 2o, com a redação dada pela Lei no 13.964/19, e artigo 313, II). Segundo a folha de antecedentes penais juntadas ao feito, o indiciado é reincidente específico (Id. 238115614). Relativamente a agente reincidente, forçoso se faz apontar, mesmo com críticas (doutrinárias e jurisprudenciais) quanto às prisões automáticas, a existência do artigo 310, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), que prevê que, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Por seu turno, o crime imputado ao agente tem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). Por fim, ressalta-se a inadequação e a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão ao presente caso (CPP, artigo 282). Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, reconsidera-se a decisão recorrida (Id. 238274436) para decretar a prisão preventiva de Ronivaldo Alecrim Bransford, filho(a) de Ronaldo Manoel Costa Bransford e Ana Lucia dos Santos Alecrim, data de nascimento 04.08.2003, RG no 23.729.784-11 - SSP/BA, CPF no 105.937.501-01. Registre-se que a prisão preventiva do paciente foi revista pelo juízo a quo em mais quatro oportunidades (ID 79391495, págs. 155, 176, 206, 238). O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. Não merece acolhida a tese sustentada pela impetração, quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou domiciliar. A despeito do esforço argumentativo defensivo, os elementos constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, a plena legalidade da medida constritiva, assim como sua imprescindibilidade à luz dos princípios que regem a custódia cautelar no ordenamento processual penal. Ademais, a tese de ausência de periculosidade concreta ou de que a prisão se funda em mera gravidade abstrata também não subsiste. O paciente é reincidente específico em crime de tráfico de drogas, conforme a Ficha de Antecedentes Penais constante nos autos (ID 79391495, págs. 53/59), além de ter sido denunciado também pelo crime de receptação. Ou seja, trata-se de agente reincidente, com histórico consistente de envolvimento com a criminalidade, o que evidencia a ausência de efetiva ruptura com a vida pregressa delituosa, e, portanto, o risco concreto de reiteração criminosa. Tal constatação revela, com nitidez, que a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) seria absolutamente ineficaz e desproporcional à gravidade concreta dos fatos. A manutenção da prisão se impõe não apenas como garantia da ordem pública, mas também como instrumento necessário à proteção da credibilidade do sistema penal e à contenção da criminalidade reiterada, que fragiliza os pilares de convivência social e incrementa o sentimento de impunidade. A gravidade concreta do delito ora imputado, consubstanciada na apreensão de mais de 70 gramas de maconha, o que, ao contrário do afirma o impetrante, mostra-se quantidade considerável e não desprezível. Nesse contexto, ainda que ausentes outros elementos típicos da mercancia ilícita — como balança de precisão, anotações ou embalagens —, a materialidade do delito e a confissão do próprio paciente sobre a intenção de revenda da droga apreendida demonstram, com clareza, a finalidade mercantil da conduta, bastando, para tanto, a conjunção da quantidade da substância entorpecente com a declaração do próprio acusado, conforme já consolidado na jurisprudência pátria. Destaca-se, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a reincidência justifica, por si só, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, pois a reiteração delitiva evidencia periculosidade concreta e demonstra o descaso do agente com a atuação estatal, não sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Outrossim, quanto à alegada ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta e contemporânea, verifica-se que tal argumento não subsiste diante das decisões judiciais proferidas no curso da ação penal, todas suficientemente fundamentadas, inclusive com menção expressa à reincidência específica do paciente e à gravidade concreta dos fatos. No caso concreto, o paciente demonstrou ser incapaz de se afastar da senda criminosa. A conduta praticada revela alto grau de reprovação social e desprezo pelas ordens judiciais anteriores, fato que agrava sobremaneira a sua situação processual e obsta qualquer flexibilização da custódia, sob pena de esvaziamento do próprio sentido da execução penal e descrédito da persecução criminal. Ademais, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, diante da ausência de elementos seguros de traficância, é matéria de mérito que deverá ser analisada quando da prolação da sentença. Nesse ponto, registre-se que a instrução processual já foi encerrada e o Ministério Público já apresentou alegações finais, motivo pelo qual a prolação da sentença se avizinha, oportunidade em que a prisão do paciente será novamente analisada. Por fim, ao contrário do que alegado pela impetração, a fundamentação constante na decisão que decretou a prisão preventiva é concreta, individualizada e atende plenamente aos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Foram apontados elementos objetivos quanto à materialidade, autoria, periculosidade do agente, reincidência e insuficiência das medidas alternativas. Não há, pois, qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser sanado nesta via estreita. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025 17:54:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator